Tribunal: TJDFT
Processo: 0042391-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042391-73.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: MANOEL CARLOS DA COSTA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE. DEVOLUÇÃO TOTAL. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA POR INADIMPLÊNCIA. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. ESTIPULAÇÃO DA PRÓPRIA APELANTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. BASE DE CÁLCULO JÁ REDUZIDA NA ORIGEM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TEMA 1002 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Existindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se o não conhecimento do ponto. 2. Comprovada a culpa exclusiva da incorporadora no atraso da entrega da unidade imobiliária, os valores pagos pelo consumidor devem ser devolvidos de forma imediata e integral, na forma da Súmula 543 do STJ, sem possibilidade de retenção. 3. Havendo previsão contratual de pagamento de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato a quem incorrer em inadimplência, ou por qualquer outro motivo, der causa à rescisão do contrato, é descabida a alegação da ré de abusividade ou onerosidade excessiva, máxime quando a base de cálculo foi alterada para o valor pago pelo consumidor na origem. 4. Evidenciado o inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. 5. Havendo sucumbência recíproca e não proporcional entre as partes com a adequada distribuição por parte do julgador, não há que se falar em condenação integral da autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 6. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 396 do Código Civil, sustentando excludente de responsabilização civil, pois não teria concorrido, por ação ou omissão, para a demora na entrega da obra. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso pretoriano quanto ao percentual de retenção incidente sobre os valores pagos em caso de rescisão do contrato. Pugna pela aplicação de retenção no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. Por fim, ainda sem apontar qualquer dispositivo de lei federal, aduz que os juros de mora devem ter como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença, não a data da citação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao percentual de retenção em caso de rescisão contratual, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.” A tese firmada em sede de recurso repetitivo culminou na edição do enunciado 543 da Súmula do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à irresignação quanto à incidência dos juros de mora, o apelo especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ainda que fosse possível transpor tal impedimento, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo quanto ao suposto malferimento do artigo 396 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, consoante entendimento da Corte Superior, “O reconhecimento de caso fortuito ou força maior, ou culpa de terceiro, no atraso da entrega do imóvel, exigiria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1534989/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009